Tribunal: CARF
Processo: 10880.997469/2009-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO ABELSON
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-17

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.997469/2009-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.744 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de abril de 2020
Recorrente
DISAL SERVIÇOS, REPRESENTAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
DESPACHO DECISÓRIO. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
SANEAMENTO.
PRAZO
PARA
HOMOLOGAÇÃO.
INAPLICABILIDADE.
O saneamento, em sede de processo administrativo fiscal, de incorreção em
despacho decisório que não homologou compensação não é limitado pelo prazo
para homologação.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, liquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva, Andréa Machado Millan e André Severo Chaves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.997469/2009-97
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.744 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.997469/2009-97

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
244/255) que considerou procedente em parte a manifestação de inconformidade apresentada
contra o despacho decisório às folhas 169/178, o qual não homologou a compensação constante
das DCOMP ali relacionadas, de crédito correspondente a saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2005 informado no montante de R$ 35.311,21, tendo em vista a não confirmação
de parcelas de crédito de imposto de renda retido na fonte no valor de R$ 36.195,08.
Às folhas 165/168, consta Termo de Intimação entregue à contribuinte em
10/09/2007, data anterior à ciência do referido despacho decisório (21/11/2011, folha 179), no
qual é comunicado que o valor do saldo negativo informado na DCOMP
02502.11415.300307.1.3.02-0689, de R$ 35.211,21, é diferente do apurado na DIPJ da
recorrente relativa ao ano-calendário de 2005, de R$ 92.887,20, com solicitação de retificação da
DIPJ ou da DCOMP, à qual a contribuinte não atendeu.
Em sua manifestação de inconformidade (folhas 180/182), a contribuinte alegou,
em síntese, que é de sua titularidade o saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2005 no valor
de R$ 92.887,20, informado em sua DIPJ relativa ao período e nas DCOMP
27200.47247.200907.1.3.02-5752,
40449.00424.180108.1.3.02-7366,
21694.96028.280308.1.3.02-0080,
21857.73759.180308.1.3.02-3558,
07398.90340.300508.1.3.02-0000,
35852.26671.200508.1.3.02-1508,
18119.56001.190608.1.3.02-8065,
08898.97380.191007.1.3.02-4912,
28982.65105.141107.1.3.02-1132,
13459.05976.201207.1.3.02-4067,
00760.59028.290208.1.3.02-5194,
24764.81118.200208.1.3.02-6630,
37586.20084.290408.1.3.02-6055 e 25409.50812.240609.1.7.02-7960, enquanto que as demais
dezenove DCOMP constantes do despacho decisório em questão, 02502.11415.300307.1.3.02-
0689,
08159.25381.300507.1.3.02-0703,
00611.91567.270907.1.7.02-0068,
31021.13325.270907.1.7.02-9185,
21818.08506.270907.1.3.02-8450,
28056.14236.301007.1.3.02-0443,
04563.13123.310108.1.3.02-0900,
41499.04832.280308.1.3.02-7108,
12462.17829.300508.1.3.02-0086,
15163.73902.190608.1.3.02-3045,
26152.36772.311008.1.3.02-9039,
41047.32878.270907.1.7.02-0805,
21166.37957.261207.1.3.02-0204,
03999.12798.281107.1.3.02-3044,
15271.77655.290208.1.3.02-4887,
16152.01198.290408.1.3.02-6032,
13306.81580.290808.1.3.02-5426,
28984.80736.310708.1.3.02-9622 e 00413.97224.170908.1.3.02-4533, utilizam crédito de
titularidade da SCP (Sociedade em Conta de Participação) que a impugnante, na qualidade de
sócio ostensivo, mantém com sócios ocultos, no valor de R$ 35.211,21, de forma que os dois
grupos de DCOMP não deveriam ter sido objeto do mesmo despacho decisório.
O acórdão recorrido traz esclarecimentos acerca da SCP que merecem ser aqui
transcritos:
8. Considero oportuno trazer alguns esclarecimentos de interesse quanto ao
conceito da SCP, à forma como se processa a apuração do imposto devido por uma
SCP, como se declara tal apuração e como se efetua a compensação tributária para este
tipo de empresa.
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.744 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.997469/2009-97

9. A partir das disposições dos arts. 991 a 996 do Código Civil, extrai-se que as
SCP são sociedades constituídas por empresas para a realização de um ou mais objetos
específicos, com fins de lucro, tais como obras ou projetos. Trata-se de sociedade
desprovida de personalidade jurídica, cujo contrato social produz efeitos somente
entre os sócios e prescinde de registro. A atividade do objeto social é exercida pelo
sócio ostensivo, em seu nome individual e sob sua responsabilidade.
10. Em que pese não possuir personalidade jurídica, para fins tributários a SCP
equipara-se a pessoa jurídica de acordo com o estabelecido no art. 7° do Decreto-Lei
n° 2.303, de 1986 (base legal dos arts. 148 e 149 do RIR/99), sujeitando-se à
observância das normas aplicáveis às demais pessoas jurídicas no que concerne à
apuração dos resultados e à tributação dos lucros:
Art 7° Equiparam-se a pessoas jurídicas, para os efeitos da legislação do
imposto de renda, as sociedades em conta de participação.
Parágrafo único. Na apuração dos resultados dessas sociedades, assim como
na tributação dos lucros apurados e dos distribuídos, serão observadas as normas
aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
11.
Não obstante o decreto-lei ter condicionado tal equiparação para "efeitos
da legislação do imposto de renda", o Ato Declaratório Interpretativo (ADI) SRF n°
14, de 2004, o qual dispõe sobre a tributação das atividades do sistema de locação
conjunta de unidades imobiliárias denominado pool hoteleiro, deixou claro que, uma
vez equiparadas a pessoa jurídica pela legislação do imposto de renda, as SCPs são
contribuintes deste tributo, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da
Contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins), conforme disposto nos §§1° e 2° do artigo único:
§ 1° As SCP são equiparadas às pessoas jurídicas pela legislação do Imposto
de Renda, e, como tais, são contribuintes do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas
(IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para
o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins).
§ 2° Na apuração das bases de cálculo do imposto e das contribuições referidas
no § 1°, devidas pela aludida sociedade, bem como na distribuição dos lucros, serão
observadas as normas aplicáveis às pessoas jurídicas em geral.
12. A IN SRF n° 179, de 1987, que regulamentou referido decreto-lei,
estabelece que o sócio ostensivo é o responsável pela apuração dos resultados,
apresentação da declaração de rendimentos e recolhimento dos tributos.
13. O Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n° 3.000, de
1999 (RIR/99), em seu art. 254, dispõe que os resultados da SCP devem ser apurados
e demonstrados destacadamente dos resultados do sócio ostensivo, ainda que a
escrituração seja feita nos mesmos livros.
14. Em outras palavras, ainda que a SCP não tenha personalidade jurídica, para
fins da legislação tributária é equiparada a pessoa jurídica, sendo uma entidade distinta
da do sócio ostensivo, de modo que os respectivos resultados devem ser apurados e
escriturados de maneira segregada.
15. Para a prestação de informações à Receita Federal do imposto de renda
apurado pela SCP (tributo objeto das Dcomps), a DIPJ/2005, referente ao ano-
calendário 2004, previa campos específicos para a informação do imposto a pagar (ou
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.744 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.997469/2009-97

saldo negativo, conforme o caso) nas Fichas 11 ("Cálculo do Imposto de Renda
Mensal por Estimativa" - Linha 15) e 12 A ("Cálculo do Imposto de Renda sobre o
Lucro Real - PJ em Geral" - Linha 21), a serem preenchidos na declaração entregue
pelo sócio ostensivo. Se apurado saldo negativo pela SCP, tal informação deverá ser
controlada na contabilidade, conforme orientação do manual de preenchimento da
declaração:
Linha 12A/21 - IMPOSTO DE RENDA A PAGAR DE SCP
Indicar, nesta linha, o valor correspondente à soma do imposto de renda a
pagar por SCP, inclusive adicional, das quais a declarante seja sócia ostensiva, ainda
que a SCP não seja tributada com base no lucro real no período de apuração.
O valor a pagar é o valor do IRPJ apurado pela SCP diminuído, se for o caso,
dos valores de imposto de renda retido na fonte por órgãos públicos, dos valores
mensais de imposto de renda pago sobre a base de cálculo estimada, do valor sobre
parcelamento formalizado de IRPJ sobre a base de cálculo estimada e do saldo
negativo de IRPJ apurado em períodos anteriores pela SCP. Essas deduções devem
ser feitas até o limite do imposto de renda apurado pela SCP.
Atenção:
1) O saldo negativo, se houver, de imposto de renda da SCP deve ser
controlado na escrituração comercial, não sendo informado na DIPJ.
16.
Na hipótese de apuração de crédito de saldo negativo pela SCP, a sua
utilização em compensação deve obedecer a regra geral contida no disposto no caput
do art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996, com redação dada pela Lei n° 10.637, de 2002, o
qual estabelece que o crédito apurado por uma pessoa jurídica somente pode ser
utilizado para compensar débitos próprios:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
17.
Assim, haja vista a SCP ser equiparada a pessoa jurídica para fins
tributários e ser distinta da pessoa jurídica sócia ostensiva, o crédito porventura
apurado por uma não pode ser utilizado na compensação de débitos da outra, sob pena
da compensação efetuada ser considerada não declarada nos termos do §12, II, "a", do
art. 74 antes referido, com redação da Lei n° 11.051, de 2004:
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses
(...)
II - em que o crédito:
a) seja de terceiros;
18.
Ante o exposto, não resta dúvida de que a SCP pode se beneficiar do
instituto da compensação mediante a utilização de crédito próprio. O instrumento para
tanto é a declaração de compensação prevista no §1° do art. 74 da Lei n° 9.430, de
1996, incluído pela Lei n° 10.637, de 2002, disponibilizada aos contribuintes através
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.744 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.997469/2009-97

do Programa PER/DCOMP ou de formulário próprio na impossibilidade de utilização
daquele (art. 26, § 1° da IN SRF n° 600, de 2005, vigente à época das Dcomps ora
apreciadas).
19.
Pertinente destacar que as SCPs não estavam obrigadas à inscrição no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) à época dos fatos aqui tratados, haja
vista disposição do item 4 da IN SRF 179, de 1987 (vide interpretação dada na
Solução de Consulta Cosit n° 121, de 27 de maio de 2014), situação esta somente
modificada a partir da entrada em vigor da IN RFB n° 1.470, de 30 de maio de 2014.
Por outro lado, não obstante as operações relativas à SCP serem realizadas no CNPJ
do sócio ostensivo, cabe salientar o estabelecido no inciso III do art. 254 do RIR/99,
que determina que este deve fazer constar indicação nos documentos relacionados
com a atividade da SCP de forma a permitir a identificação da vinculação das
operações à referida sociedade.
20.
Na compensação relativa à SCP, a declaração de compensação deve ser
transmitida/entregue pelo sócio ostensivo, com seu CNPJ, mas tanto o crédito quanto
o débito devem se referir à atividade da SCP. Uma vez que tanto para a compensação
do sócio ostensivo, quanto para a compensação da SCP é utilizado o mesmo CNPJ,
torna-se necessário identificar a quem pertence o crédito e, a partir daí, verificar se o
débito compensado pertence à mesma pessoa jurídica.
21.
O programa PER/Dcomp permitia identificar se o crédito pretendido se
referia a SCP apenas quando decorrente de pagamento indevido ou a maior, pois nesta
hipótese havia a discriminação do Darf do qual se originava o crédito, e, portanto, do
código de receita do tributo e sua variação (08 - que identifica SCP). Tal possibilidade
viabilizava o cumprimento do disposto no art. 254, III do RIR/99 como mencionado
acima. Por outro lado, quando o crédito decorria de saldo negativo de IRPJ ou CSLL,
não havia a previsão de indicação de que tal montante se originara da SCP,
inviabilizando o uso do programa para a transmissão da declaração de compensação,
devendo o contribuinte apresentá-la via formulário, com a devida formalização de
processo administrativo como disposto no art. 76, §3° da IN SRF n° 600, de 2005
(vigente à época dos fatos). Tal orientação constava do manual de preenchimento do
programa disponibilizado à época.
Atenção! Quando houver Saldo Negativo de IRPJ originado na SCP
(Sociedade em Conta de Participação), este deve ser solicitado por intermédio de
Processo Administrativo.
Atenção! Quando houver Saldo Negativo de CSLL originado na SCP
(Sociedade em Conta de Participação), este deve ser solicitado por intermédio de
Processo Administrativo.
21.1. Registre-se que a partir da versão 6.0 do programa PER/Dcomp,
aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Corec n° 1, de 30 de janeiro de 2014, a
utilização deste para créditos de SCP passou a ser vedada em qualquer hipótese (art.
3°), seja de saldo negativo, seja de pagamento indevido ou a maior.
O acórdão a quo analisa a situação de ambos os grupos de DCOMP, o daquelas de
titularidade da contribuinte “sócio ostensivo” e o das relativas à SCP, da forma a seguir
transcrita:
27.
(...) há que se considerar que a utilização do programa PER/DCOMP para
a entrega de declarações da SCP no presente caso foi indevida. Suas compensações
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-001.744 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.997469/2009-97

deveriam ter sido formalizadas via formulário (processo) conforme tratado
anteriormente.
28. O programa não estava preparado para identificar a quem pertencia o crédito
de saldo negativo apontado nas Dcomps, vez que para todos os efeitos não poderia
existir transmissão de Dcomp de saldo negativo para SCPs, ou seja, para o sistema da
Receita Federal todas as declarações transmitidas pertenceriam ao sócio ostensivo.
Como conseqüência disso, as compensações foram apreciadas em processamento
eletrônico considerando-se o crédito de R$ 35.311,21 indicado na primeira Dcomp
transmitida (Dcomp inicial), que, no caso, pertencia à SCP, contrapondo-o aos dados
relativos ao sócio ostensivo na DIPJ; razão pela qual o resultado foi o não
reconhecimento do direito creditório.
29. A consequência do erro cometido pelo sócio ostensivo, ao utilizar o
programa para entregar as declarações da SCP, foi acarretar a emissão de uma decisão
única para declarações com créditos distintos de pessoas jurídicas distintas, onde
somente foi analisado o crédito da SCP.
30. Em vista disso, posiciono-me no sentido de que a decisão não procede em
relação às Dcomps do sócio ostensivo (cujo o crédito é de R$ 92.887,20), visto que o
direito creditório nelas pleiteado não foi apreciado. Não obstante tais declarações
estarem na listagem das compensações não homologadas, tal inclusão é improcedente,
já que a homologação ou não de compensações depende de prévia análise do crédito
informado. Na espécie apenas o crédito da SCP foi objeto de avaliação.
31. Uma vez que não compete a este colegiado pronunciar-se originariamente
sobre a existência e suficiência do crédito utilizado, entendo que tais declarações
deverão ser separadas para trabalho manual em processo apartado, devendo ser
proferida nova decisão específica que trate do crédito nela pleiteado.
31.1. Salvo melhor juízo, não há que se falar aqui em homologação tácita de
tais compensações do sócio ostensivo pelo decurso do prazo de cinco anos da data de
transmissão das declarações. Esta medida foi criada para impedir que os contribuintes
fosse prejudicados pela inércia da Receita Federal, evitando-se, assim, uma
insegurança jurídica para eles. Todavia, na espécie não houve restou caracterizada a
inércia, vez que a ausência de análise do respectivo direito creditório decorreu de erro
cometido pelo próprio contribuinte consoante esclarecido acima. O prazo para
homologação tácita deve ser contado a partir deste acórdão, momento em que o órgão
tomou conhecimento da irregularidade cometida pelo contribuinte que impossibilitou
a adequada apreciação do crédito.
32. Quanto às declarações da SCP, em que pese entender que as suas
compensações deveriam ter sido consideradas não declaradas, haja vista a utilização
indevida do programa PER/DCOMP, há que se considerar que a autoridade
administrativa (não obstante saber que o despacho decisório decorreu de
processamento eletrônico e não de trabalho manual da autoridade fiscal, o efeito de tal
decisão em qualquer uma das hipóteses de análise é o mesmo, pois o signatário é
autoridade administrativa com competência regimental para tanto) superou tal questão
ao proceder à análise do crédito, ou seja, ao adentrar o mérito da compensação. Assim,
não cabe a este colegiado retomar questão já superada pela autoridade competente,
cabendo-nos apenas apreciar a existência ou não do crédito pretendido de R$
35.311.21.
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-001.744 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.997469/2009-97

33. Para comprovar a existência do crédito de saldo negativo da SCP, foram
carreados aos autos o balancete analítico elaborado ao final de 2005, planilha com
apuração mensal do saldo de imposto a pagar (e consolidação anual), informes de
rendimento fornecidos pelas fontes pagadoras (no CNPJ do sócio ostensivo) e planilha
com detalhamento mensal das retenções correspondentes à SCP.
34. Consoante demonstrativo de cálculo do saldo negativo da SCP trazido às fls.
193/194, o contribuinte teria apurado ao final do ano-calendário R$ 30.438,16 a título
de imposto de renda devido, dos quais foram abatidos os valores de estimativas
liquidadas via dedução mensal de IRRF no valor total de R$ 36.195,16 e
compensação/antecipação de R$ 26.318,61, gerando um saldo negativo de R$
32.075,62.
35. Não foram carreados aos os registros contábeis necessários e suficientes
para verificar a escrituração e apuração do imposto devido anual, havendo apenas o
balancete analítico à fl. 192, que indica apenas o registro do IRRF e da estimativa
antecipada, o que impede a confirmação do saldo negativo pretendido.
36. Ademais, em relação às estimativas liquidadas, não há nos autos
documentos que permitam identificar sua apuração, a forma como foram liquidadas,
se por pagamento ou compensação, e a efetividade de sua liquidação.
37. Apenas em relação ao IRRF seria possível confirmar o seu montante a partir
dos informes de rendimentos, da ficha 50 da DIPJ às fls. 222 225, onde estão
detalhadas por fonte pagadora as retenções utilizadas pelo sócio ostensivo na obtenção
de seu saldo negativo, bem assim das Dirfs apresentadas pelas fontes pagadoras tendo
como beneficiário o CNPJ do sócio ostensivo, as quais estão disponíveis no sistema
Dirf da Receita Federal. Mas tal verificação sem a comprovação do montante do
imposto devido e da liquidação das estimativas não tem qualquer utilidade para
determinação do saldo negativo supostamente apurado.
38. Por fim, mesmo que comprovados o imposto devido, as retenções e as
estimativas liquidadas, a dedução, do imposto devido, do valor do IRRF para fins de
determinação do saldo negativo somente seria possível se os respectivos rendimentos
tivessem sido incluídos na base de cálculo do tributo, conforme exigência do art. 2°,
§4°, inciso III da Lei n° 9.430, de 1996. Tal verificação não é possível ante os
documentos apresentados pelo contribuinte.
39. Assim, resta considerar que não houve a comprovação da existência de
saldo negativo de IRPJ apurado pela SCP para o ano 2003.
Desta forma, a manifestação de inconformidade foi considerada procedente em
parte, para:
 considerar improcedente a decisão recorrida na parte relativa às DCOMP
do
sócio
ostensivo,

27200.47247.200907.1.3.02-5752,
40449.00424.180108.1.3.02-7366,
21694.96028.280308.1.3.02-0080,
21857.73759.180308.1.3.02-3558,
07398.90340.300508.1.3.02-0000,
35852.26671.200508.1.3.02-1508,
18119.56001.190608.1.3.02-8065,
08898.97380.191007.1.3.02-4912,
28982.65105.141107.1.3.02-1132,
13459.05976.201207.1.3.02-4067,
00760.59028.290208.1.3.02-5194,
24764.81118.200208.1.3.02-6630,
37586.20084.290408.1.3.02-6055
e
25409.50812.240609.1.7.02-7960, haja vista ausência de pronunciamento
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-001.744 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.997469/2009-97

quanto ao crédito pleiteado, as quais deverão ser separadas em autos
apartados e, para as quais deverá ser realizada a análise do direito
creditório nelas pleiteado (saldo negativo de IRPJ de 2005 no valor de R$
92.887,20) e ser proferida nova decisão específica para o referido crédito;
 ratificar
a decisão proferida quanto às DCOMP da SCP,
02502.11415.300307.1.3.02-0689,
08159.25381.300507.1.3.02-0703,
00611.91567.270907.1.7.02-0068,
31021.13325.270907.1.7.02-9185,
21818.08506.270907.1.3.02-8450,
28056.14236.301007.1.3.02-0443,
04563.13123.310108.1.3.02-0900,
41499.04832.280308.1.3.02-7108,
12462.17829.300508.1.3.02-0086,
15163.73902.190608.1.3.02-3045,
26152.36772.311008.1.3.02-9039,
41047.32878.270907.1.7.02-0805,
21166.37957.261207.1.3.02-0204,
03999.12798.281107.1.3.02-3044,
15271.77655.290208.1.3.02-4887,
16152.01198.290408.1.3.02-6032,
13306.81580.290808.1.3.02-5426,
28984.80736.310708.1.3.02-9622
e
00413.97224.170908.1.3.02-4533, para não reconhecer o direito creditório
correspondente a suposto saldo negativo de IRPJ 2005 no montante de R$
35.311,21 e não homologar as compensações declaradas, vez que a
existência do crédito não restou comprovada.
Ciência do acórdão DRJ em 29/10/2015 (folha 257). Recurso voluntário
apresentado em 27/11/2015 (folha 259).
A recorrente, às folhas 259/272, em síntese, alega:
I – Que uma nova decisão relativa às DCOMP referentes à sócia ostensiva
ensejará o decurso do prazo para a homologação tácita, sem uma nova recontagem de prazo, já
que não há e nem havia qualquer proibição em apresentar a DCOMP eletrônica para utilizar o
saldo negativo da SCP;
II – Que, em relação ao saldo negativo da SCP, apurou no final do ano calendário
de 2005 o valor de R$ 30.438,16 de imposto a recolher; que, a título de estimativa foram
recolhidos/compensados o valor de R$ 29.554,20; que, durante o ano calendário de 2005 a SCP
teve retido a título de imposto de renda o valor de R$ 36.195,16, gerando o saldo negativo de R$
35.311,21.
A recorrente discorre sobre o princípio da verdade material e apresenta, para
comprovação, os documentos às folhas 287/364.
É o relatório.

Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-001.744 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.997469/2009-97

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator.
O recurso voluntário apresentado é tempestivo. Portanto, dele conheço.
Compensações da contribuinte
Em relação às DCOMP da contribuinte, “sócio ostensivo”, divirjo do
entendimento expresso em duas considerações constantes do acórdão recorrido: a de que tais
compensações, por terem sido transmitidas eletronicamente, em contrariedade a orientação que
constava do manual de preenchimento do programa disponibilizado à época, deveriam ser
consideradas não declaradas pela unidade de origem, e a de que, no presente caso, o prazo para
homologação tácita deve ser contado a partir do acórdão de primeira instância, momento em que
o órgão tomou conhecimento da irregularidade cometida pelo contribuinte que impossibilitou a
adequada apreciação do crédito.
O art. 74 da Lei no 9.430/96 regula tais temas, prazo para homologação e
compensação não declarada, respectivamente, nos parágrafos 5o e 12o, que não preveem tais
hipóteses.
Na IN SRF no 600/2005, o parágrafo 4o do art. 76 remete à classificação de
compensação não declarada do art. 31 a declaração apresentada em formulário sem que fosse
comprovada falha no Programa PER/DCOMP prevista no parágrafo 3o do mesmo art. 76,
dispositivo mencionado no acórdão recorrido, no que configura hipótese diversa a que aqui se
apresenta. A orientação constante do manual de preenchimento para declarar compensações de
SCP por meio de processo administrativo, a meu ver, não possui força normativa para invalidar a
DCOMP em questão. Tratava-se de uma lacuna normativa posteriormente suprida, conforme
relato constante do próprio acórdão recorrido.
Não vejo, também, hipótese de aplicação de homologação tácita ao caso. As
referidas compensações foram não homologadas pelo despacho decisório em questão, dentro do
prazo legal de cinco anos contado da data de entrega da declaração de compensação,
estabelecido no mencionado § 5o do art. 74 da Lei no 9.430/96. Em sede de manifestação de
inconformidade, foi alegado que o crédito informado nas DCOMP foi incorretamente analisado,
e no acórdão de primeira instância, constatado que tal análise incorreta se deveu aos fatos (i) da
contribuinte ter transmitido tais DCOMP eletronicamente, em contrariedade a orientação que
constava do manual de preenchimento do programa disponibilizado à época e (ii) da inadequação
dos sistemas da Receita Federal para, à época, distinguir compensações que utilizam créditos de
SCP.
Incorreções em decisões no âmbito do processo administrativo fiscal são tratadas
pelos art. 59, II e 60 do Decreto no 70.235/72, que a seguir transcrevo:
Art. 59. São nulos:
(...)
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-001.744 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.997469/2009-97

II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em
prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não
influírem na solução do litígio. (grifei)
Desta forma, entendo que a incorreção apontada deve ser objeto de saneamento no
âmbito do PAF, já que não foi exclusivamente causada pelo procedimento efetuado pela
contribuinte contrário à orientação do manual de preenchimento, mas também pela inadequação
dos sistemas da Receita Federal para, à época, distinguir compensações que utilizam créditos de
SCP.
Assim, a despeito das divergências apontadas, entendo estar correta a
determinação constante da conclusão do acórdão recorrido em relação às DCOMP da
contribuinte, de considerar improcedente a decisão de origem na parte relativa às DCOMP
27200.47247.200907.1.3.02-5752,
40449.00424.180108.1.3.02-7366,
21694.96028.280308.1.3.02-0080,
21857.73759.180308.1.3.02-3558,
07398.90340.300508.1.3.02-0000,
35852.26671.200508.1.3.02-1508,
18119.56001.190608.1.3.02-8065,
08898.97380.191007.1.3.02-4912,
28982.65105.141107.1.3.02-1132,
13459.05976.201207.1.3.02-4067,
00760.59028.290208.1.3.02-5194,
24764.81118.200208.1.3.02-6630,
37586.20084.290408.1.3.02-6055 e 25409.50812.240609.1.7.02-7960, haja vista ausência de
pronunciamento quanto ao crédito efetivamente pleiteado, cabendo ser proferida nova decisão
específica que trate do crédito nelas apontado.
Compensações da SCP
Em relação às demais DCOMP, referentes a créditos e débitos de titularidade da
SCP, cabe assinalar que o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige
a apuração da liquidez e certeza do suposto crédito, verificando-se a exatidão das informações a
ele referentes, confrontando-as com os registros contábeis e fiscais, de modo a se conhecer qual
seria o tributo devido e compará-lo ao pagamento efetuado.
Conforme art. 373, inciso I, do novo Código de Processo Civil – CPC (Lei no
13.105/2015), que reproduz o art. 333, I, do antigo CPC, ao autor incumbe o ônus da prova do
fato constitutivo do seu direito. E de acordo com o art. 967 do Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/2018 (Decreto no 9.580/2018), que reproduz o art. 923 do antigo RIR/1999, a
escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos
fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis.
Nesse sentido, tal qual o pagamento de tributos e contribuições, que necessita,
para convalidar o recolhimento efetuado, de uma série de atos do sujeito passivo, como manter
escrituração contábil, baseada em documentos hábeis e idôneos, e a partir desta documentação
determinar o tributo devido e recolher o correspondente valor, a restituição também almeja, para
materializar o indébito, atividade semelhante.
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1001-001.744 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.997469/2009-97

Por tais razões, quando a contribuinte apresenta uma Declaração de
Compensação, deve, necessariamente, demonstrar um crédito tributário a seu favor, para
extinguir um débito tributário constituído em seu nome, de forma que o reconhecimento do
indébito tributário deve ser o fundamento fático e jurídico de qualquer declaração de
compensação.
A propósito do tema, cumpre destacar o informativo de jurisprudência do STJ de
n° 320, de 14 a 18 de maio de 2007, que trouxe o seguinte julgado:
RESTITUIÇÃO. INDÉBITO. PROVA. RECOLHIMENTOS.
A recorrente aduz que a eventual restituição, se cabível, haveria de ser respaldada em
prova documental, acostada na inicial, dos valores efetivamente pagos com as devidas
comprovações de recolhimento, e ante tal incerteza não pode ser a União condenada à
restituição dos valores postulados (pela via da compensação), sob pena de infração ao
princípio do enriquecimento sem causa.
Isso posto, a Turma deu provimento ao recurso ao argumento de que o pressuposto
fático do direito de compensar é a existência do indébito. Sem prova desse pressuposto,
a sentença teria caráter apenas normativo, condicionada à futura comprovação de um
fato. REsp 924.550-SC, Rei. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 15/5/2007.
No acórdão recorrido, foram corretamente analisados os documentos acostados
junto com a manifestação de inconformidade, às folhas 189/226.
Em sede de recurso voluntário, a contribuinte traz aos autos, para comprovação,
os documentos às folhas 287/364, que correspondem a extratos de várias DCOMP que
compensam débitos de estimativas de IRPJ do ano calendário de 2005 (folhas 287/360), planilha
demonstrativa do “cálculo da contribuição social – 2005, 2o semestre/05 – SCP” (folha 361),
planilha demonstrativa do “cálculo do imposto de renda – 2005, 2o semestre/05 – SCP” (folha
362), planilha demonstrativa de composição do crédito de IRPJ 2005 – SCP (folha 363), que
informa imposto devido em 2005 de R$ 30.438,16, extinção da estimativa de IRPJ de janeiro de
2005 por pagamento, no valor de R$ 609,85, extinção das estimativas de fevereiro a dezembro
de 2005 por compensações, somando um valor total, de janeiro a dezembro, de R$ 29.554,20,
imposto de renda retido na fonte no valor total de R$ 36.195,08 e saldo de crédito a compensar
no valor de R$ 35.311,12.
Assim, nos seguintes aspectos permanece a situação consignada no acórdão
recorrido: não foram carreados aos os registros contábeis necessários e suficientes para verificar
a escrituração e apuração do imposto devido anual; em relação às estimativas liquidadas, não há
nos autos documentos que permitam identificar sua apuração; e a verificação da inclusão dos
rendimentos referentes às retenções de imposto de renda na fonte na base de cálculo do tributo,
conforme exigência do art. 2o, § 4o, inciso III da Lei no 9.430, de 1996, não é possível ante os
documentos apresentados pela contribuinte. As provas acostadas são, portanto, insuficientes para
comprovar o saldo negativo alegado.
Desta forma, não havendo nos autos comprovação de crédito de saldo negativo
alegado, correta a determinação constante da conclusão do acórdão recorrido de ratificar a
decisão
recorrida
na
parte
relativa
às
DCOMP
02502.11415.300307.1.3.02-0689,
08159.25381.300507.1.3.02-0703,
00611.91567.270907.1.7.02-0068,
31021.13325.270907.1.7.02-9185,
21818.08506.270907.1.3.02-8450,
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1001-001.744 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.997469/2009-97

28056.14236.301007.1.3.02-0443,
04563.13123.310108.1.3.02-0900,
41499.04832.280308.1.3.02-7108,
12462.17829.300508.1.3.02-0086,
15163.73902.190608.1.3.02-3045,
26152.36772.311008.1.3.02-9039,
41047.32878.270907.1.7.02-0805,
21166.37957.261207.1.3.02-0204,
03999.12798.281107.1.3.02-3044,
15271.77655.290208.1.3.02-4887,
16152.01198.290408.1.3.02-6032,
13306.81580.290808.1.3.02-5426,
28984.80736.310708.1.3.02-9622
e
00413.97224.170908.1.3.02-4533,
que
tratam
de
compensações da SCP, e, por conseguinte, não reconhecer o direito creditório pleiteado, de R$
35.311,21 e não homologar as compensações nelas declaradas.
Por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso, mantendo as
determinações constantes da conclusão do acórdão recorrido em sua íntegra.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital